Tribunal: CARF
Processo: 13864.720122/2018-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720122/2018-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.069 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
N. L. FINGER JOALHEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES VÁLIDAS. CONTAGEM DO PRAZO.
Havendo elementos que evidenciem que o contribuinte foi induzido a erro em
decorrência da existência de duas intimações válidas no mesmo processo
administrativo, para fins de contagem de prazo, deve ser considerada a
segunda.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte em que conhecida, dar-lhe provimento para
determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento para que aprecie a
impugnação ao auto de infração, nos termos do voto. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.068, de 19 de
novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 13864.720123/2018-80, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de J a quo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720122/2018-35
Fl. 1364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.069 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720122/2018-35

-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de quatro autos de infração lavrados contra a sociedade empresária N. L.
Finger Joalheiros Ltda (CNPJ 13.952.610/0001-37) onde foram lançados Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para o
PIS/Pasep e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, todos relativos
a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2013 e 2014 e acrescidos de multa de ofício de
150% e juros.
Os valores lançados, com juros calculados até 11/2018, correspondem aos
montantes discriminados na tabela abaixo:

Da leitura conjunta do Termo de Verificação Fiscal e dos autos de infração,
verifica-se que os referidos lançamentos decorreram da exclusão da Autuada do Simples
Nacional, que foi efetuada a contar de 13/10/2011, por meio do Termo de Exclusão no 42, de
25/07/2018 (processo administrativo no 13864.720052/2018-15).
Segundo o auditor-fiscal da RFB autuante, o lançamento de IRPJ e de CSLL foi
efetuado com base no regime de lucro presumido porque a Autuada, ao ser intimada durante o
procedimento fiscal, fez esta opção.
Os lançamentos de Cofins e de Contribuição para o PIS/Pasep, por decorrência
desta opção, foram efetuados com base no regime cumulativo.
As bases de cálculo dos lançamentos, de acordo com a autoridade fiscal, foram
apuradas com supedâneo no faturamento apurado nas nota fiscais emitidas pela Autuada que
foram registradas nas contas "61302-2 - VENDAS A VISTA" e "61301-8 - SERVIÇOS
PRESTADOS".
Na apuração dos tributos devidos, ainda de acordo com a autoridade lançadora,
foram deduzidos os valores de IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
"informados na DASN ou PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do
Simples Nacional - Declaratório)".
A multa de ofício, segundo a autoridade lançadora, foi lançada no percentual de
150% (multa qualificada), "devido ao evidente intuito de fraude".
A autoridade fiscal, por entender caracterizada a situação prevista no artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional, imputou ao Sr. Moacir Finger responsabilidade
solidária pelos créditos lançados contra a Autuada.
Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.069 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720122/2018-35

Devido a configuração, em tese, de crimes contra a Ordem Tributária (artigos 1o e
2o da Lei no 8.137/1990), a autoridade lançadora emitiu representação fiscal para fins penais.
Devidamente intimada dos lançamentos, a Autuada apresentou impugnação.
Assevera que "foi devidamente intimada da presente autuação, através da
publicação de edital eletrônico sob n.o 004589257 de 12/12/2018".
Diz que a sua ciência dos lançamentos ocorreu somente em 27/12/2018, pois o
próprio edital eletrônico ressaltava que o contribuinte deveria ser considerado cientificado no
prazo de quinze dias contados da sua publicação.
Afirma que a presente impugnação é tempestiva, já que o prazo para sua
apresentação era até 26/01/2019.
Apresenta diversas alegações no sentido de que o Sr. Moacir Finger jamais
integrou seu quadro societário ou foi seu administrador de fato e de que não deveria ter sido
imputada responsabilidade solidária à ele pelos créditos lançados contra si (Autuada).
Aduz que a sua exclusão do Simples Nacional foi indevida, visto que não
participa de grupo econômico e que a sua constituição não ocorreu por interpostas pessoas.
Afirma que a manifestação de inconformidade (impugnação) apresentada contra a
sua exclusão do Simples Nacional deverá ter como resultado o cancelamento integral do ato de
exclusão, "pois nela restou demonstrado de forma cabal e irrefutável a total ausência de qualquer
grupo econômico e que a contribuinte opera de forma independente e dentro dos rigorosos
critérios exigidos para o efetivo enquadramento do Simples Nacional determinados pela
legislação vigente".
Apresenta diversas alegações no sentido de que jamais integrou de fato um grupo
econômico e de que nunca existiu pessoa interposta no seu quadro social.
Frisa que sempre observou todos os requisitos para usufruir do Simples Nacional
e que jamais excedeu os limites de receita previstos para tal regime tributário.
Apresenta alegações no sentido de que não praticou nenhum ato capaz de
legitimar sua exclusão do Simples Nacional.
Apresenta alegações no sentido de que a qualificação da multa de ofício aplicada é
injusta e indevida, porquanto, no seu entendimento, não há que se falar em intuito de fraude.
Aduz que a multa de ofício aplicada fere os princípios constitucionais do não
confisco e da razoabilidade.
Requer que seja afastada a imputação de responsabilidade solidária ao Sr. Moacir
Finger e que, após o efetivo julgamento da manifestação de inconformidade (impugnação)
apresentada contra a sua exclusão do Simples Nacional, sejam cancelados os autos de infração
hostilizados.
Sucessivamente, requer o afastamento da qualificação da multa de ofício.
Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.069 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720122/2018-35

Devidamente intimado dos lançamentos em 10/12/2018, o Sr. Moacir Finger não
apresentou impugnação.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis proferiu
acórdão, rejeitando a preliminar de tempestividade arguida, não tomando conhecimento das
demais argumentações apresentadas, em razão da manifesta intempestividade da impugnação.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em apertada síntese, as mesmas
razões apresentadas em sua impugnação, com um argumento adicional quanto a uma suposta
ofensa ao direito à ampla defesa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo. Entretanto, analisando os pressupostos para a sua
admissibilidade, entendo que o recurso voluntário deve ser conhecido apenas na parte
em que a Recorrente defende a tempestividade de sua impugnação.
Assim se diz, porque C. Turma Julgadora a quo entendeu por bem não conhecer da
impugnação, diante de sua manifesta intempestividade.
Irresignada a ora Recorrente interpôs recurso voluntário argumentando pela
tempestividade de sua impugnação. Como já descrito linhas acima, alega a Recorrente
que a sua impugnação é tempestiva, uma vez que foi intimada dos autos de infração por
via postal em 10/12/2018 (fls. 1223) e por edital publicado em 12/12/2018 (fls. 1252).
Dessa forma, considerando que na modalidade de intimação via edital presume-se a
ciência do contribuinte após o decurso de 15 dias contados da publicação, a ciência teria
ocorrido – sempre segundo a Recorrente – em 27/12/2018.
Assim, alega a Recorrente que a impugnação apresentada em 22/01/2019 é tempestiva.
Em síntese, a controvérsia reside no termo a quo do prazo para apresentação da
impugnação, uma vez que o acórdão de origem entendeu ter iniciado o prazo com a
intimação válida por via postal em 10/12/2018 e a Recorrente alega que a contagem
deve se iniciar quando da ciência por edital.
Apesar de serem conhecidas decisões que veiculam interpretações semelhantes às
adotadas no acórdão a quo, entendo ser absolutamente razoável concluir que a ora
Recorrente foi induzida a erro, tendo em vista que dois dias após a ciência por via postal
foi publicado edital eletrônico com o propósito de se dar ciência do auto de infração e
outros documentos objeto do presente processo administrativo.
Dessa forma, em observância à boa-fé que deve reger a relação entre administração
tributária e contribuintes, inclusive no curso do processo administrativo, faz-se
necessária a anulação da decisão de primeira instância, afastando-se a intempestividade
Fl. 1367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.069 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720122/2018-35

da impugnação como obstáculo para o seu conhecimento e com o retorno dos autos para
a DRJ analisar as razões a impugnação da ora Recorrente, sob pena de cerceamento do
direito de defesa do contribuinte.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas na
parte na qual se discute a tempestividade da impugnação, e, na parte em que conhecida,
dar-lhe provimento para determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal
de Julgamento para que aprecie a impugnação ao auto de infração
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário e, na parte em que conhecida, dar-lhe provimento para determinar o
retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento para que aprecie a impugnação
ao auto de infração.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 1368
DF CARF MF
Documento nato-digital